Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018 APELANTE: DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, MARIA MONICA COSTA SOUTO APELADO: VILANI DE CARVALHO LEITAO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, MARIA MONICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ELTON SANTOS CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido Id. 19009026, pois o processo não pode prosseguir sem que ocorra a substituição da parte falecida pelo espólio ou seus sucessores. Em razão do falecimento de João Carlos Sette Rocha e de Adélia de Souza Cordeiro, proceda-se à substituição processual, conforme determinado na decisão Id. 17497855. Para tanto, intime-se o inventariante, Elton Santos Cardoso, email eltoncardoso.adv@gmail.com, residente na SQS 202, Bloco F, Apartamento 105, CEP 70232-060, para que promova a substituição processual, no prazo de trinta dias, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Observe-se que, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora